Tribunal: TJPA
Processo: 0806908-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806908-15.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO DOS USUÁRIOS INADIMPLENTES REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. LEI MUNICIPAL Nº 2186/2017. DISCUSSÃO ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POR INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. EXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL DE IDÊNTICO TEOR. LEI Nº 13.460/2017, ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se na origem de ação ordinária visando suspender os efeitos da Lei nº 2.186/2017, do Município de Barcarena, que proíbe o corte de energia elétrica dos consumidores inadimplentes nos finais de semana e feriados.

II- O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários.

III- Ainda que se afigure possível a declaração incidental de inconstitucionalidade da lei municipal por ocasião do julgamento de mérito da demanda, inexiste, neste momento processual,
periculum in mora
, tendo em vista que a União Federal, no uso de sua competência legislativa, editou norma de idêntico teor, isto é, proibindo a suspensão dos serviços de energia elétrica que se inicie em finais de semana e feriados (Lei nº 13.460/2017).

IV- Dessa forma, inexistem prejuízos à agravante que demande uma solução urgente ao caso, na medida em que está obrigada a cumprir a determinação federal supratranscrita, independentemente da legislação municipal, ficando a análise da matéria para a ocasião do julgamento de mérito da demanda.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer (Processo nº 0801238-69.2019.8.14.0008)
, ajuizada pela agravante em face do
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) 2. Em relação ao pedido de tutela de urgência, compartilho do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual decidiu sobre o tema da seguinte forma:

(...)

Desta feita, com base nos arts. 300,
caput
do CPC, 30, I, II da Constituição Federal de 1988, 56, I e II da Constituição do Estado do Pará,
indefiro
o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado pelo requerente, haja vista que a Lei Municipal impugnada (Lei nº 2.186/2017) versa sobre
direito do consumidor em assunto de interesse local
,
suplementando as legislações federal e estadual
, sendo que o Município pode legislar sobre tais matérias, encontrando-se o
interesse local
materializado no fato da norma proteger o consumidor de cortes de energia elétrica em dias nos quais as repartições pertinentes se encontrarão fechadas, impossibilitando que o consumidor se dirija a elas para tentar regularizar a situação e restabelecer a prestação do serviço. (...)”

Historiando os fatos, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ajuizou ação visando a suspensão imediata dos efeitos da Lei Municipal nº 2.186/2017, de forma a impedir que o Município requerido efetue qualquer tipo de medida punitiva contra a empresa autora em razão do livre exercício de seu poder de gestão.

Narra a agravante que a demanda originária versa sobre ação ordinária de obrigação de não fazer na qual se insurge contra a Lei municipal nº 2.186/2017, aprovada pela Câmara Municipal de Barcarena, a qual dispõe sobre a proibição de corte de fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, sábados, feriados e vésperas de feriado no Município.

Aduz que referida lei, sob pretensa finalidade de proteger direitos consumeristas, arvora-se em matéria que foge da competência legislativa municipal, isso porque, para que se alcance a finalidade da lei alhures mencionada, acoima-se uma série de dispositivos constitucionais, estaduais e federais, incluindo a competência para legislar sobre águas e energia.

Argui que está compelida a cumprir norma visivelmente contrária à Constituição Federal e a Constituição Estadual, por total irregularidade material, razão pela qual deveria ser considerada absolutamente nula e ineficaz desde o momento da sua edição.

Defende a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.186/2017, na medida em que a Constituição Federal, em seu art. 22, inciso IV, menciona expressamente a competência privativa da União para legislar sobre energia.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da norma em discussão, ante a sua manifesta inconstitucionalidade, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. nº 2215292, indeferi o efeito suspensivo.

O Município de Barcarena apresentou contrarrazões refutando os argumentos da agravante (id. nº 2418953).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de suspender os efeitos apenas do art. 1º da Lei nº 2.186/2017, posto que sua redação encontra-se em desacordo com a resolução federal na ANEEL nº 414/2010 (id. nº 2625164).

Em petição de id. nº 4963963, a Equatorial Pará apresentou manifestação indicando a ocorrência de fatos novos que influem no julgamento da presente ação, qual seja o julgamento da ADI nº 5.868/SC, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, onde o entendimento firmado enquadrasse com a tutela pretendida nesta demanda.

Oportunizada a manifestação ao Município agravado, este se manifestou nos termos da petição de id. nº 6278629, refutando, mais uma vez, as alegações da agravante.

A Procuradoria de Justiça ratificou o parecer anterior de id. nº 2625164 (id. nº 6870347).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta ou não a decisão de 1º grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante visando a suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 2.186/2017, que dispunha sobre corte no fornecimento de energia elétrica em determinados dias da semana, bem como a suspensão de qualquer ato administrativo punitivo instaurado com base na referida lei.

A Agravante defende a inconstitucionalidade material na norma questionada em razão da competência exclusiva da União Federal para legislar sobre o sistema elétrico.

Pois bem.

O recurso ora em analise se presta tão somente para averiguar se presentes os requisitos que autorizam um provimento de urgência, não servindo para esclarecer se o Município requerido possui ou não competência para legislar sobre os direitos dos usuários de energia elétrica. Nesse sentido, a possível declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.186/2017, poderá ser melhor analisada no âmbito da ação de origem.

Destarte, neste momento processual observa-se não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Inexiste
periculum in mora
na espécie, tendo em vista que a União Federal, no uso de sua competência legislativa, também editou norma de idêntico teor, isto é, proibindo a suspensão dos serviços de energia elétrica que se inicie em finais de semana e feriados.

Vejamos o que estabelece a Lei Federal nº 13.460/2017, em seu art. 6º, parágrafo único, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.015/2020,
in verbis
:

Art. 6º. São direitos básicos do usuário:

(...)

Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta- feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. (Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)

Dessa forma, inexistem prejuízos à agravante que demande uma solução urgente ao caso, na medida em que está obrigada a cumprir a determinação federal supratranscrita, independentemente da legislação municipal, ficando a análise da matéria para a ocasião do julgamento de mérito da demanda.

Por todo exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., mantendo a decisão de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/06/2022